Tribunal: TJES
Processo: 5017667-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017667-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAQUELINE SOUZA ROCHA MARINHO

AGRAVADO: NAIR DE SOUZA ALVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL INTEGRANTE DE HERANÇA. CONDOMÍNIO PRO-INDIVISO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jaqueline Souza Rocha Marinho contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de ação de imissão na posse ajuizada por Nair de Souza Alves, deferiu liminar para determinar a imissão na posse do imóvel localizado em Itaparica/Vila Velha, com prazo de 30 dias para desocupação voluntária. A agravante sustenta residir no imóvel há mais de 20 anos com anuência do pai falecido, comprova vínculo familiar com a agravada e a ausência de partilha dos bens do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento de liminar em ação de imissão na posse, à luz da alegação de condomínio hereditário e da eventual posse legítima exercida pela agravante sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de imissão na posse exige, para concessão de liminar, a demonstração de titularidade do domínio, individualização do bem e posse injusta por parte do ocupante, conforme art. 1.228 do Código Civil.

4. A documentação constante nos autos revela a existência de autorização formal e reconhecida em cartório, firmada pela agravada, permitindo à agravante e seu companheiro o uso do imóvel, circunstância que fragiliza a alegação de posse injusta.

5. O título de propriedade do imóvel deriva de financiamento firmado conjuntamente pela agravada e seu falecido esposo, sendo este último pai da agravante, sem que tenha havido abertura ou finalização do inventário, o que configura condomínio pro-indiviso entre os herdeiros, nos termos do art. 1.791 do Código Civil.

6. A jurisprudência reconhece que, em situação de herança indivisa, é incabível o deferimento de imissão na posse em favor de um herdeiro em detrimento de outro, devendo a questão ser resolvida no âmbito do inventário.

7. A residência prolongada da agravante no imóvel é confirmada por elementos dos autos, inclusive pela própria agravada na inicial, e o pedido liminar impactaria unicamente em direito patrimonial da autora, passível de ser tutelada por indenização oriunda do uso exclusivo do bem, não se vislumbrando urgência a justificar a liminar pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse exercida por herdeiro sobre imóvel integrante de espólio indiviso não pode ser considerada injusta, salvo prova inequívoca em contrário, sendo incabível a concessão de liminar de imissão na posse em seu desfavor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228, 1.791 e parágrafo único; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5005669-81.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.05.2023; TJES, AgInt nº 5003819-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 10.01.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1007234-41.2022.8.26.0003, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JAQUELINE SOUZA ROCHA MARINHO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de imissão na posse ajuizada por
NAIR DE SOUZA ALVES
(agravada) em desfavor da ora agravante, deferiu a liminar pretendida para determinar a imissão na posse do apartamento nº 603, do Bloco 1 - B e uma vaga de garagem do empreendimento denominado Ed. Pelicano, situado na Rua José Celso Cláudio, Baixada de Guaranhuns, em Itaparica, registrado sob a matrícula 67121 do Livro 2, do Registro Geral de Imóveis de Vila Velha/ES, 1º Oficio, concedendo o prazo de 30 dias corridos para desocupação voluntária, sob pena de desocupação compulsória.

Em suas razões, a recorrente requer a reforma da r. decisão objurgada, sustentando, para tanto, que (i) o imóvel objeto da lide foi comprado pelo pai da agravante, que realizou o pagamento integral do financiamento, junto à Caixa Econômica Federal, estando o condomínio em seu nome e sendo pago pela agravante; (ii) reside no imóvel há mais de 20 anos, cuidando do seu falecido pai quando ainda usava fraldas geriátricas e sempre com a autorização deste; (iii) após o falecimento do João Alves Rocha, falecido marido da agravada e pai da agravante, não houve a abertura de inventário dos bens deixados por ele; (iv) o Sr. João deixou dois imóveis no qual era proprietário, sendo o imóvel de Itaparica objeto deste processo e o imóvel em que a agravada reside atualmente, situado na Rua Muriaé, nº 228, Guarapari/ES; (v) o imóvel pertence ao espólio do Sr. João, sendo, portanto, indivisível até a abertura e a conclusão da partilha; (vi) a agravada não é legítima possuidora exclusiva, mas sim compossuidora juntamente à recorrente, o que inviabiliza o pedido de imissão de posse e o deferimento da tutela de urgência.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual recebi o recurso no efeito suspensivo, razão pela qual,
até que se elasteça a cognição na origem, deve ser indeferido o pedido liminar de imissão provisória na posse
.

Saliento, de início, que, em que pese a gravidade dos fatos imputados ao companheiro da ora agravante (conforme se depreende dos ids. 50386518 a
50386524 - origem
), a demanda de origem tem natureza cível, de cunho petitório, cabendo a este órgão julgador, nesta fase sumária, examinar o atendimento dos pressupostos legais autorizadores do deferimento da medida liminar de imissão na posse.

Neste contexto, vale lembrar que a ação de imissão de posse consubstancia meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse de um bem, de modo que “discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil” (TJES, Data: 18/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005669-81.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Assim, p
ara o deferimento da liminar de imissão na posse devem ser comprovados os requisitos previstos pelo artigo 1.228 do CC, quais sejam, (i) a prova da titularidade do domínio, (ii) a individualização do bem reivindicado e (iii) a comprovação da posse injusta exercida pela parte demandada.

In casu
, verifico, em primeiro lugar, que a irregularidade da posse exercida pela agravante é posta em xeque pela documentação coligida aos autos, da qual se infere que, em 20 de outubro de 2023, a agravada firmou autorização concedendo à filha (agravante) e ao seu companheiro o direito de usufruir do imóvel considerado na demanda, inclusive para locação de curta duração (id. 10874114). A declaração conta com firma reconhecida por Tabelionato de Notas de Vila Velha.

Em que pese alegue a agravada ter revogado a dita autorização, conforme pretende comprovar pelo documento contido no id. 11283693, não se vislumbra, no documento, a ciência da agravante a esse respeito.

Além disso, relevante considerar que o título de propriedade que confere lastro à pretensão autoral veiculada pela ora agravada advém de contrato de financiamento firmado, em conjunto, tanto por ela quanto por seu ex-marido (ids. 50386512 de origem; e 10874102), de modo que, não tendo havido a partilha dos bens integrantes do espólio do
de cujus
, “a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros” (art. 1.791 do CC). Isso significa considerar que “até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio” (art. 1.791, parágrafo único, do CC).

Nesse contexto, vislumbro, em cognição sumária, que o exercício da posse pela recorrente também pode encontrar lastro em direito hereditário, situação que, a meu ver, desautoriza a imissão na posse pretendida liminarmente, conforme jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível:

AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRETENSÕES INCIDENTAIS SUSCITADAS ALUSIVAS A INCLUSÃO DE IMÓVEIS SEM ESCRITURAÇÃO. ÓBICE DO ARTIGO 612, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO DE VALORES PROVENIENTES DA AÇÃO JUDICIAL 0000588-64.2013.808.0030. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO PESSOAL DO DE CUJUS. PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE DEMANDA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO NOS TERMOS DO ARTIGO 553, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO DA POSSE DE UM HERDEIRO EM DETRIMENTO DE OUTROS. CONDOMÍNIO PRO-INDIVISO ENQUANTO NÃO EFETIVADA A PARTILHA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DA PARTILHA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESTE ESTÁGIO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO PERTENCENTE AO MONTE PARTILHÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
a quatro, falece superfície ao pedido de imissão na posse no imóvel situado na Rua Emílio Ferreira da Silva, n. 426, Bairro Andorinhas-Vitória, porquanto os Recorrentes ostentam a qualidade de herdeiros necessários e, portanto, são co-proprietários do mencionado imóvel, configurando a situação jurídica de um condomínio pro-indiviso, o que inviabiliza a imissão na posse de um herdeiro em detrimento de outro enquanto não formalizada a partilha
; a cinco, eventual direito real de habitação da Recorrida, na qualidade de cônjuge supérstite em imóvel objeto da inventariança constitui matéria a ser definida em momento oportuno, quando da finalização do inventário e partilha, de modo que a discussão a esse respeito, nesse momento processual, configura inadvertida supressão de instância; a seis, não procede a alegação dilapidação de patrimônio do espólio, considerando que os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar que a Recorrida tenha utilizado recursos do conjunto patrimonial partilhável indevidamente, não se tratando, outrossim, de alienação de bens cuja co-propriedade possa ser verificada de plano. II. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/Jan/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003819-89.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

No mesmo sentido, confira-se:

Ação de imissão na posse e cobrança de alugueres – Imóvel objeto de herança – Ação movida pelo espólio em face de um dos herdeiros – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor –
Uso exclusivo de bem imóvel pelo réu que, na condição de herdeiro, detém 37,5% do bem, em regime de copropriedade – Partilha ainda não efetivada que não se sobrepõe ao princípio da "saisine" – Inteligência do Art. 1.784, do Código Civil – Inviabilidade da imissão na posse diante da existência do condomínio havido entre os herdeiros – Posse exercida pelo apelado de maneira justa e legal
– Indenização devida pelo uso exclusivo do imóvel (aluguéis) na proporção de 62,5% sobre o valor apurado do locativo – Sentença que deve ser reformada nesse ponto – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007234-41 .2022.8.26.0003 São Paulo, Relator.: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/02/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

Saliento, por fim, que a agravante reside no imóvel referenciado há anos -
fato que foi corroborado pela agravada, à exordial da ação originária
-, ao passo em que a recorrida reside na Rua Muriaé, nº 228, Belo Horizonte, Guarapari/ES, CEP nº 29.208.360, conforme se vê da própria qualificação contida na petição inicial.

Desse modo, sopesando-se os direitos fundamentais tensionados na demanda, os efeitos da r. decisão agravada tão somente atingem a recorrida em sua esfera patrimonial, ao passo em que a recorrente tem afetada a sua moradia adequada.

Esclareça-se, ainda, que o indeferimento da liminar petitória, até o elastecimento da cognição na origem, em nada prejudica eventual interesse da agravada em perceber, na via adequada, a indenização pelo uso exclusivo do imóvel por parte da recorrente.

Por fim, vale registrar que a vertente decisão não está a reconhecer o direito à propriedade ou à posse da agravante em detrimento da agravada, mas apenas afirmando que, à luz dos elementos dispostos nos autos, é possível, em cognição sumária, vislumbrar a presença de
fumus bonis iuris
suficiente a pôr em dúvida a higidez da liminar petitória determinada.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
JAQUELINE SOUZA ROCHA MARINHO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, indeferindo o pedido liminar de imissão na posse, sem prejuízo de ulterior pronunciamento do Juízo
a quo
, à luz dos novos fatos e elementos de convicção apresentados em contestação, réplica e atos de produção probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)